Tribunal: TJMT
Processo: 1028943-06.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028943-06.2020.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 283.860.512-72 (EMBARGADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), RONIR AUGUSTO LINO - CPF: 384.060.121-53 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 03.920.866/0001-09 (EMBARGANTE), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
ILEGITIMIDADE RECURSAL –NÃO CONHECIMENTO - ERRO MATERIAL INEXISTENTE - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O erro material que autoriza a utilização dos embargos de declaração é o interno, isto é, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos

2. Assim, não havendo qualquer erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto MERCEDES-BENZ DO BRASIL ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo regimental por ele interposto (ID 151697660).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que o acórdão contém erro material, tendo em vista que ocorreu um erro na inclusão da parte na hora da realização da peça (BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A.), de maneira que deve fazer constar corretamente a parte correta, tal seja: MERCEDES-BENZ DO BRASIL ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. (ID 152621718).

A embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com a aplicação da multa disposta no § 2º do artigo 1.026 do CPC (ID 153495154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do julgamento, ora embargado.

No caso, não há que se falar em “erro material” quanto à qualificação constante no agravo regimental, pois, tal recurso nitidamente foi interposto por parte recorrente não integrante a lide processual, o que ensejou o seu não conhecimento.

Assim, a falta de legitimidade recursal da parte embargante implica o não conhecimento do agravo regimental.

Destaca-se que o precedente a que o recorrente faz menção, não se aplica ao caso, porquanto, a possibilidade de correção de erro material nele destacada diz respeito a equívoco existente no acórdão, que faz constar incorretamente o nome das partes recorrentes, o que evidentemente não é caso dos autos.

Com efeito, o erro material que autoriza a utilização dos embargos de declaração é o interno, isto é, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, no tocante aos vícios apontados.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023